Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-36.2024.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011401-36.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[KLEITIR JULIANO KERN - CPF: 093.356.049-41 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TABELA PRICE. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). CARÁTER INFORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO D
A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, afastando alegações de iliquidez do título, abusividade de encargos contratuais e excesso de execução, com condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários, obs
ervada a gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a Cédula de Crédito Bancário carece de liquidez por ausência de clareza na evolução do débito; (
ii
) saber se a taxa de
juros remuneratórios pactuada é abusiva; (
iii
) saber se é ilícita a capitalização mensal de juros; (
iv
) saber se é vedada a utilização da Tabela
Price
; (v) saber se o Custo Efetivo Total configura cobrança indevida; e (vi) saber se há excesso de execução
apto a descaracterizar a mora.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa previsão legal, sendo suficiente a apresentação do instrumento contratual e do demonstrativo de débito para a caracterização da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, especialmente quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

5. A adoção da Tabela
Price
como sistema de amortização não configura anatocismo ilícito, tratando-se de método compatível com a capitalização de juros validamente ajustada.

6. Os juros remuneratórios pactuados, inferiores à taxa média de mercado vigente à época da contratação, não evidenciam abusividade passível de intervenção judicial.

7. O Custo Efetivo Total possui natureza meramente informativa, refletindo o custo global da operação, não se qualificando como encargo autônomo ou cobrança em duplicidade.

8. Inexistindo ilegalidade contratual ou cobrança indevida de encargos, não se configura excesso de execução nem se descaracteriza a mora do devedor.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível desprovida, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mantida a suspensão da exigibilidade em
razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo líquido, certo e exigível quando instruída com demonstrativo de débito apto a evidenciar a evolução da dívida.

2. É
válida
a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela
Price
quando expressamente pactuadas, inexistindo abusividade se os juros remuneratórios se mantêm dentro da média de mercado.

3. O Custo Efetivo Total possui caráter informativo e não configura encargo autônomo ou cobrança
indevida.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KLEITIR JULIANO KERN
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
aos
autos dos
Embargos à Execução nº 1011401-36.2024.8.11.0040
, opostos contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO,
POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
.

A sentença (ID.
321547893
)
, julgou improcedentes o
s pedidos formulados na inicial, afastando a alegada abusividade contratual, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade suspendeu em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Em razões recursais (ID.
321547895
), a apelante sustenta, em síntese, a iliquidez do
título executivo, por ausência de clareza na evolução do débito
,
a abusividade da t
axa de juros remuneratórios,
a ilegalidade da capitalização mensal de juros
,

a cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos de mora
,
a ilegalidade da inclusão do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo e, por consequência
,
descaracterização da mora e a existência de excesso de execução
.

Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença para que os embargos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
321547894
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, inicialmente, a cooperativa apelada ajuizou Execução de Título Extrajudicial n. 1008967-74.2024.8.11.0040 em face do ora
apelante, visando receber R$
81.123,11
(
oitenta e um
mil, cento e
vinte e três
reais
e onze centavos
), valor
atualizado
do débito decorrente
do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n.
C11833150-3, contratada em 29/10/2021.

Em sua defesa, o ora apelante opôs os presentes embargos executórios, argumentando que
a execução era nula por diversas ilegalidades contratuais, como a falta de liquidez do título, a cobrança de juros remuneratórios abusivos (1,88% a.m.), a capitalização ilegal de juros, a cumulação indevida de encargos de mora e a irregularidade do Custo Efetivo Total (CET).

Com base nessas alegações, apontou um excesso de execução no valor de R$ 42.470,71
(quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e um centavos)
e solicitou a suspensão da cobrança.

O feito teve regular processamento. O efeito suspensivo foi indeferido pelo magistrado
a quo
(ID.
321547880
).

Em sede de impugnação aos embargos executórios (ID.
321547883
), o
Sicredi
defendeu a regularidade da contratação e a ausência de abusividade em relação aos encargos pactuados.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais (ID.
321547893
).

Inconformado, recorre o embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário nº C11833150-3, que fundamenta
a ação de execução movida pela cooperativa a
pelada.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Aplicam-se, portanto, os princípios da transparência, do dever de informação e, quando preenchidos os requisitos legais, a inversão do ônus d
a prova em favor do consumidor.

No caso concreto, contudo, as razões rec
ursais não merecem acolhimento.

No que se refere à alegada iliquidez dos títulos executivos, é pacífico que as Cédulas de Crédito Bancário constituem títulos executivos extrajudiciais por expressa previsão legal (art. 28 da Lei nº 10.931/2004), representando dívida em dinheiro certa, líquida e exigível, seja pelo valor nela indicado, seja pelo saldo devedor apurado mediante planilha de cálculo.

No caso dos autos, a execução foi instruída com a referida cédula
(ID.
321547872
)
e com o demonstrativo de débito
(ID.
321547873
)
, que detalha o valor principal, os encargos apl
icados e o saldo devedor final e que
permitem a plena compreensão da origem e da evolução da dívida.

Dessa forma, estando demonstrados o valor devido e sua evolução, não há falar em iliquidez do título ou em violação ao dever de informação.

Ademais,
destaca-se que
a simples alegação de excesso de execução ou de cobrança de encargos abusivos não descaracteriza a liquidez do título, constituindo matéria de defesa que, se eventualmente acolhida, apenas ensejaria a adequação do valor executado, e não a nulidade da execução.

No tocante à capitalização mensal dos juros,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, pacificou o entendimento
de que a capitalização inferior à anual é válida, desde que expressamente pactuada. Nesse sentido, é a Súmula n. 539 do STJ:

"
Súmula 539/STJ.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

Ademais, a Súmula 541 do STJ estabelece
nos contratos bancários,
a capitalização mensal de juros é permitida se a taxa de juros anual for superio
r ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso em comento,
verifica-se que a
Cédula de Crédito Bancário executada prevê, expressamente,
as taxas de juros mensais e anuais, bem como a capitalização mensal (
IDs

321547872
, p. 03
):

Verifica-se, ainda, que as taxas de juros anuais são superiores ao duodécuplo das taxas de juros mensais, o que reforça a
pactuação
expressa da capitalização.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada"
, entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda
que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(Súmula n. 541 do STJ).
(...) ”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2522542 GO 2023/0432076-1,
Relator.:
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)
– destaquei.

Do mesmo modo, é lícita a utilização da Tabela
Price
como método de amortização, por se tratar de sistema que pressupõe juros compostos, os quais são admitidos na espécie, não havendo falar em anatocismo.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TABELA PRICE.
TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. SUPEREENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7.
Capitalização. Expressamente pactuada, nos termos admitidos pela MP 2.170-36/2001, com constitucionalidade reconhecida pelo STF. 8. Tabela
Price
. Sistema válido e usual, sem configuração de anatocismo, conforme precedentes reiterados do STJ e TJMT.
(...) 12. Inexistindo abusividade ou irregularidade na
pactuação
, impõe-se a manutenção integral da sentença. Tese de julgamento (...)
4. Capitalização expressamente pactuada, Tabela
Price
, tarifas bancárias comprovadas e seguro prestamista facultativo são válidos.
5. A revisão contratual não se presta ao tratamento do
superendividamento
ausente comprovação do comprometimento do mínimo existencial
. ”
(N.U 1033866-90.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 24/12/2025)

Outrossim, no
tocante aos juros remuneratórios, não se verifica qualquer abusividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples fixação de juros acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusivida
de, conforme Súmula 382 do STJ, que dispõe que “
a
estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
”
.

Na hipótese,
as taxas pactuadas fo
ram expressamente previstas no contrato, sendo de aproximadamente 25% ao ano e 1,88% ao mês.

Nesse contexto, peço vênia para colacionar enxerto da sentença ora recorrida (ID. 321547888):

“Na hipótese em tela, em consulta ao site do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média de juros para operações de crédito com recursos livres para pessoa física no período da contratação (outubro/2021) era de 5,19% ao mês, ou seja, superior à taxa contratada de 1,883675% ao mês
. ”

Importa ressaltar que o
Superior Tribunal de Justiça tem admitido juros remuneratórios que ultrapassam em até três vezes a taxa média de mercado
, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS
, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp. 1.036.818
, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(
REsp
971.853/RS
, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.

A propósito, decidiu recentemente este E. Tribunal a caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITES DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,00% a.m.) não excede os limites considerados abusivos pela jurisprudência do STJ, que admite taxas até uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média de mercado, conforme precedentes citados (
REsp
271.214/RS,
REsp
1.036.818 e
REsp
971.853/RS).
6. A média da taxa mensal de juros à época da contratação era de 1,66% a.m., sendo, portanto, a taxa contratada próxima e dentro de patamar aceitável pela jurisprudência.
7. Não restando demonstrada a cobrança excessiva ou qualquer vício na formação do contrato, não se justifica a revisão contratual,
tampouco a repetição do indébito ou indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios de 2,00% a.m., sendo próxima da média de mercado à época da contratação (1,66% a.m.), não configura abusividade passível de revisão judicial.
2. A simples divergência entre a taxa pactuada e a média de mercado, sem extrapolar limites
jurisprudencialmente
definidos, não autoriza a revisão contratual nem enseja repetição do
indébito.”

(N.U 1003108-81.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025) – destaquei.

Portanto, não
há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerad
o legal pela jurisprudência pací
fica do Sup
erior Tribunal de Justiça, sendo imperiosa a manutenção da sentença neste ponto.

Quanto ao Custo Efetivo Total (CET), a alegação de que sua previsão teria ocasionado majoração indevida da dívida decorre de equívoco conceitual.

Isso porque o
CET não constitui encargo autônomo ou adicional, mas indicador informativo exigido pela regulamentação do Banco Central, que reflete o custo global da operação de crédito, englobando juros, tarif
as, tributos e demais despesas.

Assim, o fato de o CET ser superior à taxa nominal de juros é esperado e não configura cobrança indevida, mas mero reflexo do custo efetivo da operação, atendendo ao dever de transparência nas relações contratuais.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CUSTO EFETIVO TOTAL.
SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO
E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5. O Custo Efetivo Total (CET) não configura encargo autônomo ou valor adicional cobrado, mas expressão percentual destinada a refletir, de modo consolidado e transparente, o custo global da operação creditícia, sendo um mecanismo informacional em consonância com as Resoluções nº 3.517/2007 e nº 3.909/2010 do Banco Central do Brasil.
(...)
Tese de julgamento: "1
. O Custo Efetivo Total (CET) não constitui encargo autônomo, mas expressão percentual que reflete o custo global da operação creditícia, incluindo todos os encargos e despesas, não configurando cobrança em duplicidade.
"
(...)”
N.U 1008580-61.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)
– destaquei.

Deste modo, considerando o caráter informacional do Custo Efetivo Total, inexiste
qualquer ilegalidade em sua inclusão.

Por fim, em relação à cumulação da comissão de permanência com os outros encargos moratórios, verifica-se que a sentença recorrida já analisou o tema, tendo, inclusive, afastado a cumulação indevida.

Portanto, não se evidenciando qualquer irregularidade na contratação ou abusividade contratual, é imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026